Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DO GENITOR E DE TESTEMUNHA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes sexuais contra vulnerável, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
II – A constatação de que a versão apresentada pela suposta vítima não é confirmada pelas declarações do genitor e da testemunha, que divergem entre si em pontos relevantes e essenciais, impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.